Tribunal: STF
Processo: AI 455049
Classe: AI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-04-13
Data de publicação: 2004-04-13

Ementa:
EMENTA: ICMS. Restituição de 18%. Ausência de prequestionamento
(Súmulas 282 e 356). Fundamento suficiente do acórdão recorrido não
impugnado (Súmula 283). Atualização monetária. Controvérsia
infraconstitucional. Regimental não provido